Tribunal: TJES
Processo: 5040608-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040608-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MAURA HENRIQUE DE OLIVEIRA DA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040608-69.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: MAURA HENRIQUE DE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE VIA WHATSAPP COM TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 240,00) e morais (R$ 2.000,00), além da anulação de encargos de empréstimo, em virtude de fraude perpetrada por terceiros via aplicativo de mensagens (WhatsApp).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva por danos decorrentes de golpe aplicado via WhatsApp, no qual a consumidora, acreditando falar com a central de atendimento, realizou procedimentos que permitiram a invasão de sua conta, a contratação de empréstimo e a transferência de valores para terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, embora objetiva, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). No caso, a negligência da consumidora ao interagir com número de telefone não oficial da instituição e realizar procedimentos voluntários que viabilizaram o acesso de estelionatários ao seu aparelho configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar por ausência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A transferência voluntária de valores ou a realização de procedimentos em dispositivos eletrônicos por solicitação de estelionatários via aplicativos de mensagens, sem a verificação da autenticidade do canal de atendimento, caracteriza culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40;

CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, 12ª Câmara Cível, j. 29.01.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014007-87.2022.8.26.0590, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MAURA HENRIQUE DE OLIVEIRA DA COSTA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar as requeridas, de forma solidaria, a restituírem a parte autora o valor total de R$ 240,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, bem como, determino a exclusão dos juros/multa e correções monetárias, em razão do inadimplemento referente ao empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais) realizado na conta da parte autora; Condeno as Requeridas, de forma solidária, a indenizarem a Autora no valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID 17991992), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que não realiza contato com seus clientes por meio de ligações ou whatsapp, sendo que a autora formalizou as transferências de forma voluntária.

A requerente apresentou contrarrazões (ID 17991997).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, a autora informa ter entrado em contato com o requerido por meio da Central de Atendimento, sendo redirecionada para o whatsapp nº (11) 98786-4252 no intuito de finalizar o procedimento, o que ocorreu em 08/10/2024. Com isso, conforme relata no BU de ID 17991301, foi orientada a realizar alguns procedimentos em seu aparelho celular e sua conta acabou sendo invadida.

Diante da situação fática, foi realizado um PIX de sua conta PicPay para a empresa ABC Tech Ltda, CNPJ nº 55.318.837/0001-75, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), bem como um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) junto ao recorrente, cujo valor posteriormente foi transferido para a pessoa de Renan Michel Milanese Novaes Hirano, CPF nº ***.679.378.**, conforme ID’s 17991302 e 17991303.

Adotando entendimento diverso do magistrado de piso, observo que a conduta da autora foi determinante para o ocorrido, pois na verdade foi vítima de um golpe aplicado via Whatsapp, não conferiu a veracidade das informações, apenas realizando os procedimentos solicitados pelos golpistas, o que permitiu acesso ao seu aparelho celular.

Além disso, o número de whatspp indicado na inicial não é sequer um contato oficial do banco recorrente com seus correntistas, o que poderia ser facilmente verificado no site da instituição. Vejamos o que consta no link
https://www.santander.com.br/blog/canais-atendimento-pessoa-fisica
:

Assim, a negligência da consumidora ao efetuar os procedimentos sem se certificar da autenticidade do contato realizado configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, CDC.

O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Assim, não há como acolher o pedido inicial, eis que não verificada falha na prestação dos serviços pelo requerido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17991986, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial em desfavor da recorrente. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5040608-69.2024.8.08.0048

Recorrente(s): Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido(a)(s/as): Maura Henrique de Oliveira da Costa

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação de indenização por danos maeriais e morais
proposta por
Maura Henrique de Oliveira da Costa
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A. e PicPay Serviços S.A.
. A autora foi vítima de golpe na modalidade "falsa central de atendimento", sendo induzida por fraudadores a realizar procedimentos que resultaram em transferência via PIX (R$ 240,00) e na contratação de empréstimo fraudulento (R$ 1.000,00). A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar os réus à restituição do valor subtraído, à anulação dos encargos do mútuo e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O Relator proferiu voto pelo provimento integral do recurso para julgar os pedidos improcedentes, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pela fraude perpetrada por terceiros através de seus supostos canais de atendimento; (ii) se a conduta da consumidora caracteriza fortuito externo ou se o evento integra o risco da atividade bancária (fortuito interno); (iii) se é devida a restituição material e o cancelamento do negócio jurídico; e (iv) se o incidente de consumo é capaz de gerar compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Banco Santander. Porque, à luz da teoria da asserção, a legitimidade é verificada
in status assertionis
, bastando a imputação de responsabilidade pela falha na segurança de seus serviços para figurar no polo passivo da demanda.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Peço licença ao i. relator para dele divergir, conforme as seguintes considerações.

Analisados os autos observa-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ. A sofisticação do golpe, que utiliza técnicas de mascaramento de números oficiais (
spoofing
), exige que o fornecedor aprimore seus mecanismos de segurança para identificar transações que destoam do perfil habitual de consumo do cliente. No caso, a contratação repentina de empréstimo seguida de transferência imediata configura operação atípica que deveria ter acionado bloqueios preventivos eficazes.

No entanto, quanto aos danos morais, entendo que a r. sentença merece reforma. Pois a falha na prestação de serviço ou a ocorrência de estelionato, por si sós, não geram dano moral
in re ipsa
. Para a caracterização do abalo anímico, exige-se a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos, tratando-se o episódio de dissabor financeiro compartilhado por ambas as partes diante da ação de criminosos.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser mantida quanto à reparação material e cancelamento do mútuo, mas reformada para afastar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de violação a direitos da personalidade da consumidora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 38, 40, 46 e 55; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, 422, 487, I, 927 e 944; CPC, arts. 371, 373, 517, 782, §§3º e 5º e 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Documentos relevantes:
ID’s 17991986; 17991992; 17991301; 17991302 e 17991303.